Tribunal: TJSP
Processo: 1002686-29.2016.8.26.0505
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. CONTRATO BANCÁRIO CELEBRADO APÓS 31.3.2000. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO. PACTUAÇÃO EXPRESSA. PREVISÃO DE TAXA DE JUROS ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL. SUFICIÊNCIA (TEMAS 246 E 247). Alegação de omissão acerca da inaplicabilidade dos temas 246 e 247 do E. STJ ao caso concreto. Manifestação

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. CONTRATO BANCÁRIO CELEBRADO APÓS 31.3.2000. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO. PACTUAÇÃO EXPRESSA. PREVISÃO DE TAXA DE JUROS ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL. SUFICIÊNCIA (TEMAS 246 E 247). Alegação de omissão acerca da inaplicabilidade dos temas 246 e 247 do E. STJ ao caso concreto. Manifestação clara de inconformismo com o V. Acórdão que não se resolve por meio de embargos de declaração. Instrumento processual que tem incidência, tão só, quanto às inconsistências internas do julgamento, para o fim de completá-las, harmonizá-las, esclarecê-las ou afastar erro material. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000372403
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos
de
Declaração
Cível
no
1002686-29.2016.8.26.0505/50003,
da
Comarca
de
Ribeirão Pires, em que é embargante JOSÉ CARLOS DOS
SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), são embargados BANCO DO
BRASIL S/A e COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos de declaração. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE), GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE
DIREITO CRIMINAL) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 27 de maio de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1002686-29.2016.8.26.0505/50003 - Voto no
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL
1002686-29.2016.8.26.0505/50003
COMARCA: RIBEIRÃO PIRES (2a VARA)
EMBARGANTE: JOSÉ CARLOS DOS SANTOS
EMBARGDOS: BANCO DO BRASIL S/A E COMPANHIA DE SEGUROS
ALIANÇA
VOTO No 33.616
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM AGRAVO INTERNO. CONTRATO BANCÁRIO CELEBRADO
APÓS
31.3.2000.
CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS
COM
PERIODICIDADE
INFERIOR
A
UM
ANO.
PACTUAÇÃO
EXPRESSA.
PREVISÃO
DE
TAXA
DE
JUROS
ANUAL
SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL. SUFICIÊNCIA
(TEMAS 246 E 247). Alegação de omissão acerca da
inaplicabilidade dos temas 246 e 247 do E. STJ ao
caso
concreto.
Manifestação
clara
de
inconformismo com o V. Acórdão que não se resolve
por meio de embargos de declaração. Instrumento
processual que tem incidência, tão só, quanto às
inconsistências internas do julgamento, para o
fim de completá-las, harmonizá-las, esclarecê-las
ou afastar erro material. Embargos rejeitados.
São segundos embargos de declaração
opostos por JOSÉ CARLOS DOS SANTOS contra o V. Acórdão
da Câmara Especial de Presidentes que, em ação
revisional,
rejeitou
os
embargos
de
declaração.
Insiste na superação dos temas 246 e 247 do E.
Superior Tribunal de Justiça pelo tema 953. Sustenta
que não se constata a análise sobre capitalização
anual de juros no V. acórdão que apreciou o Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1002686-29.2016.8.26.0505/50003 - Voto no
3
Especial Repetitivo 1.388.972/SC (tema 953) e, por
isso, ele deve ser aplicado ao caso concreto para
afastar a capitalização de juros, por ela não ter sido
pactuada.
É o relatório.
Rejeito os novos embargos de declaração.
É que, como já esclarecido nos primeiros
embargos, não houve omissão, obscuridade, contradição
ou erro material nos Vv. Acórdãos que apreciaram o
agravo interno e os primeiros embargos de declaração.
Com efeito, a C. 23a Câmara de Direito
Privado concluiu que a previsão no contrato bancário
de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da
mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa
efetiva anual contratada, em conformidade com a tese
firmada no Recurso Especial Repetitivo no 973.827/RS,
in verbis: “Prevista, no instrumento em análise, taxa
de juros anual de 20,69%, superior a doze vezes a taxa
de juros mensal de 1,58% (fl. 176), ao contrário do
sustentado na inicial (fls. 2/4), há de se reputar
como prevista a periodicidade da capitalização, isto
é, mensal”. (fls. 294).
Ressalto que após o julgamento dos temas
246 e 247, o E. Superior Tribunal de Justiça afetou,
sob o regime dos recursos repetitivos, a discussão
relativa à "possibilidade de cobrança de capitalização
anual de juros independentemente de expressa pactuação
entre as partes" (tema 953), conforme se extrai do
sítio daquela E. Corte, e fixou a seguinte tese: "A
cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1002686-29.2016.8.26.0505/50003 - Voto no
4
é permitida quando houver expressa pactuação".
Desse modo, conclui-se que o julgamento
deste tema, independentemente de seu alcance para
capitalização anual, mensal ou diária, ratificou o
expresso cabimento de capitalização de juros no
sistema bancário, em caso de pactuação expressa, o que
reforça a tese outrora firmada nos temas 246 e 247,
estes mais específicos para consignar cumprido o
requisito da pactuação expressa através da previsão de
taxas efetivas anuais em valor superior a doze vezes
(duodécuplo) o da taxa mensal.
Correta, portanto, a aplicação dos temas
246 e 247 no presente feito, mais específicos para o
caso concreto.
Os presentes embargos têm nítida feição
infringente.
O
interessado
quer
transformar
os
declaratórios não em meio cabível de integração de
possíveis eivas da decisão, mas em recurso que tem por
escopo a modificação do entendimento externado pela D.
Turma Julgadora a respeito do tema em discussão. Só
que os declaratórios não se prestam a essa finalidade.
Pelo exposto, rejeito os embargos.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO